Tribunal: TJDFT
Processo: 0736303-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736303-63.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: G. R. P., G. R. P. RÉU ESPÓLIO DE: MARCELO ANDRADE PORCIDONIO SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por G.R.P., representada pela Curatela Especial da Defensoria Pública, em relação aos bens de seu genitor M.A.P.S., visando reformar a decisão ID 203836818, proferida na Ação de Inventário no 0707815-27.2022.8.07.0014 pelo Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que a nomeou como inventariante e removeu sua genitora da inventariança. A decisão ID 203836818 recorrida removeu do encargo da inventariança, de ofício, a genitora das crianças herdeiras, nos termos do art. 622, inciso II, do CPC e nomeou a herdeira G.R.P. como inventariante, representada pela Curatela Especial da Defensoria Pública. Confira: [...] 2. Da nomeação da inventariança Ato contínuo, ante a desídia da inventariante nomeada e não representada nos autos, removo do encargo da inventariança, de ofício, a genitora dos requerentes, (....), nos termos do art. 622, inciso II, do CPC. Nomeio para o encargo da inventariança a herdeira G. R. P., representada pela Curatela Especial da Defensoria Pública, nos termos do art. 72, inciso I, do CPC, independente de subscrição de termo ou de prestação de compromisso legal, ficando, todavia, cientificado de que deverá bem e fielmente desempenhar as atribuições que lhe foram confiadas (art. 660 do CPC). Fica autorizada a solicitação direta de declarações para o imposto de renda e extratos bancários vinculados à pessoa inventariada, nos termos do art. 618, inciso I, do CPC. Os poderes de representação do espólio não abrangem a alienação de bens de qualquer espécie, transação, pagamento de dívidas extraordinárias ou realização de despesas para melhoramento dos bens do espólio, razão pela qual tais medidas necessitam de autorização judicial (art. 619 do CPC). [...] A Curadoria Especial da Defensoria Pública alega nas razões recursais ID 63476278 que a criança não pode praticar por si os atos da vida civil, de forma que não pode praticar os atos de inventariança, que a Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, não pode exercer a inventariança, tendo em vista que não há previsão legal para essa atuação dentre as suas funções institucionais. Afirma impossibilidade fática de se exercer o encargo da inventariança, pois sequer há contato da Curadoria Especial com a herdeira menor. Requer a reforma da decisão agravada para que seja revogada a nomeação para o encargo da inventariança da herdeira G.R.P., representada pela Curadoria Especial da Defensoria Pública. Sem preparo. No dia 19/09/2024 foi proferida sentença com força de formal de partilha, conforme ID 64219596. É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese em exame, observa-se que, no dia 19/09/2024, foi prolatada sentença ID 210761217 de origem que homologou o esboço de partilha de ID 207377033 na origem. A sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Isso porque aqui se discute decisão que não suplanta a cognição exauriente própria da sentença. Nesse sentido, trago à colação julgados desta Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – [Grifou-se] AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – [Grifou-se]. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão 1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/3/2017, publicado no DJE: 27/3/2017. Pág.: 233/251) [Grifou-se] Assim, ocorreu a perda do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista neste manejo recursal. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, devido à perda do objeto do presente recurso, julgando-o prejudicado. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250, § 1o do Regimento Interno do TJDFT (RITJDFT). Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator